Tribunal: TJSP
Processo: 2204525-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Benefício acidentário - Decisão hostilizada determinou a comprovação da condição de hipossuficiente por meio de documentos indicados - RECURSO DO AGRAVANTE objetivando o reconhecimento de isenção de custas, na forma do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 ou ainda, a concessão da gratuidade processual - Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Benefício acidentário - Decisão hostilizada determinou a comprovação da condição de hipossuficiente por meio de documentos indicados - RECURSO DO AGRAVANTE objetivando o reconhecimento de isenção de custas, na forma do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 ou ainda, a concessão da gratuidade processual - Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 c/c artigo 7o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/03, afastando-se a aplicação do contido na Lei no 14.331/22, em seu artigo 2o - Hipótese de isenção legal - AGRAVO PROVIDO.